Tribunal: TJDFT
Processo: 0042115-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0042115-42.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ROSA MARIA BICALHO APELADO: JOAO LUIZ TEIXEIRA DE ABREU D E S P A C H O Peticiona o apelado JOÃO LUIZ TEIXEIRA DE ABREU requerendo a inscrição de seu patrono para sustentação oral, considerando a certidão expedida pela Secretaria da 5a Turma Cível nos seguintes termos: “De ordem da Excelentíssima Desembargadora ANA CANTARINO – Presidente da 5a Turma Cível, CERTIFICO e dou fé, com relação à petição ID 20495271, que o prazo para deferimento de sustentação oral encerrou-se em 09/10/2020 - às 13h30, conforme o artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 que reza: "Na hipótese de sustentação oral, em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ... deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado" (grifei). Assim, o (a) i. advogado (a), bem como as partes interessadas, poderão acompanhar o julgamento do presente processo pelo canal oficial do TJDFT no YouTube - youtube.com/user/TJDFTnoticias/videos, onde estarão os links de acesso a cada Órgão Julgador.” (ID 20509105). Sustenta que atendeu ao prazo de 48 horas para inscrição, tanto que peticionou na manhã do dia 12/10/2020, mas, para sua surpresa, sua inscrição foi indeferida. Entende que, a permanecer o encerramento do prazo no dia 09/10/2020, a antecedência exigida seria de 120 horas. Afirma que o entendimento manifestado na referida certidão tolhe o direito à defesa oral, implicando cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, bem assim restrição indevida ao exercício profissional, o que, a seu ver, acarreta nulidade do julgamento. Requer seja assegurado o direito à defesa oral durante a 12a Sessão Ordinária por Videoconferência - 5TCV, por meio de seu advogado regularmente constituído e inscrito para tanto, sob pena de nulidade. Brevemente relatado. Nada a prover quanto ao pedido de inscrição do patrono do apelado para sustentação oral na 12a sessão por videoconferência, a realizar-se a partir de 13:30 do dia 14/10/2020, tendo em vista o encerramento do prazo. Ressalte-se que o prazo limite de 48 horas antes da abertura da sessão para que os patronos se inscrevam para fins de sustentação oral está previsto no artigo 12, parágrafo 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, tratando-se de prazo peremptório: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Tal prazo foi estabelecido em observância à isonomia das partes e à segurança jurídica e tecnológica das sessões, de modo a garantir que a sessão de julgamento ocorra de forma organizada, assegurando a todas as partes dos processos em julgamento o direito de seus patronos acessarem a plataforma telepresencial e sustentarem oralmente, desde que observado o prazo de inscrição. Esclareça-se que os prazos processuais são contabilizados nos dias úteis, em que há expediente forense regular, de modo que, se a Portaria 52 pretendesse a contagem em horas corridas, teria expressamente inserido tal exceção, o que não ocorreu. Ademais, não logrou o apelado apresentar qualquer impeditivo de realizar a inscrição tempestivamente. Também não consta a informação de instabilidade no sistema a inviabilizar a inscrição do patrono do apelado no prazo regulamentar, tendo sido as partes intimadas com a devida antecedência (ID 20049665). Tanto é assim que o advogado do apelante SINDIFISCO logrou se inscrever em tempo hábil (ID 20446305), assegurando seu direito de sustentar oralmente na sessão. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de inscrição para sustentação oral. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Presidente da 5a Turma Cível